Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024650-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (AGRAVANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VICENTE MAMEDE DE ARRUDA - CPF: 108.570.361-49 (AGRAVADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 302.842.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO - CPF: 078.451.198-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO MARCIO RONDON - CPF: 230.045.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024650-48.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO – IRREGULARIDADE NA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS – MATÉRIA PRECLUSA – JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - DECISÃO QUE REITERA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca de eventual nulidade da penhora e avaliação dos bens encontra-se preclusa, porquanto objeto de apreciação e julgamento em recurso anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024650-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AIGO CUNHA DE MORAES

AGRAVADO: VICENTE MAMEDE DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Aigo Cunha de Moraes
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Vicente Mamede de Arruda
, determinou a expedição de carta de adjudicação dos imóveis com matrículas n. 1.113, n. 9.099, n. 6.738, todos do CRI da Comarca de Poconé.

Alega que o imóvel é suscetível de divisão, o que demanda a observância do disposto no § 2o, do art. 872 do CPC.

Alerta que a avaliação ocorreu sem a apresentação de memorial descritivo, bem como não houve a proposta de desmembramento, mas sim, a indicação pelo credor agravado da sua parte dos imóveis.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e obstar a expropriação dos bens, com a suspensão da adjudicação até que se cumpram os trâmites processuais previstos no art. 872, § 2o, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (id 152552187).

Contraminuta (id 152818191). Alega que a adjudicação está perfeita, acabada e irretratável, não podendo mais ser discutida em sede de execução, nos termos do art. 877 do CPC. Aduz, de outra via, que o pronunciamento agravado se trata de mero despacho para formalização da adjudicação mantida em sede de Agravo de Instrumento n. 1010652-13.2022.8.11.0000. Realça que desde 04/05/2022 foi feita consulta a meeira acerca do desmembramento, sem, contudo, ter havido qualquer manifestação. Assevera, ainda, que o agravante pleiteia direito alheio em descompasso com o disposto no art. 18 do CPC. Requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, com a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024650-48.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Vicente Mamede de Arruda, determinou a expedição de carta de adjudicação dos imóveis com matrículas n. 1.113, n. 9.099, n. 6.738, todos do CRI da Comarca de Poconé.

Defende o agravante a suspensão da expedição de carta de adjudicação dos imóveis com matrículas n. 1.113, n. 9.099, n. 6.738, todos do CRI da Comarca de Poconé, sob o argumento de não ter sido observado o disposto no § 2o, do art. 872 do CPC.

Pois bem. Verifica-se que a discussão acerca de eventual nulidade da penhora e avaliação foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1010652-13.2022.8.11.0000, inclusive quanto a possibilidade de divisão, matéria disposta no § 1o, do art. 872, já julgado em sessão ocorrida em 14/09/2022, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERE A ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA PENHORA – AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS DE PENHORA E AVALIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, ao interpor recurso, revela ciência da decisão dos atos de penhora e avaliação, a expedição formal da intimação torna-se desnecessária, ante a inequívoca ciência acerca dos atos processuais realizados.

Realça-se que em ambos os recursos, o agravante pretende suspender a adjudicação dos imóveis penhorados e avaliados. No julgado, o fundamento foi de que o auto de penhora e avaliação não apresentava os requisitos mínimos quando de sua confecção, nos termos do art. 872, § 1o, do CPC. Agora, a pretensão de suspensão da adjudicação está calcada na ausência dos requisitos do § 2o, do mesmo dispositivo.

Sucede que, acerca da penhora e avaliação, como consignado no recurso anterior e já julgado,
“o executado, ora agravante, teve ciência inequívoca dos atos de penhora e avaliação dos imóveis, porém,
somente apresentou oposição após o pedido de adjudicação formulado pelo credor
”
.

Portanto, não há mais espaço para impugnar os atos de penhora e avaliação. Trata-se, portanto, de matéria preclusa.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade processual e manteve a penhora realizada por Oficial de Justiça. Manutenção. Ausência de nulidade.
Intimação do executado de todos os atos processuais. Inércia na apresentação de impugnação. Ocorrência de preclusão temporal.
Possibilidade de avaliação do imóvel por Oficial de Justiça. Inteligência dos artigos 507 e 870 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2281795-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 11/02/2021)

Não fosse isso, verifica-se que a decisão agravada tão somente reitera a determinação anterior de expedição de carta de adjudicação, decisão que foi suspensa em razão da liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 1010652-13.2022.8.11.0000 e posteriormente revogada no mérito.

Por fim, a
condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023